Tribunal: TJES
Processo: 0008786-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente como incurso no art. 180 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 349 do Código Penal, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição da fiança.

3. A acusação, em contrarrazões, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal entre o recebimento da denúncia (03/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/05/2024), estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, tornando necessária a declaração de extinção da punibilidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

6. Fixada a pena em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional correspondente é de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

7. Transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem causas interruptivas adicionais, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

8. Diante da prescrição reconhecida, impõe-se a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento:

1. A pena concretamente aplicada serve de parâmetro para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.
2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas.

3. Reconhecida a prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 180.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008786-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente como incurso no art. 180 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 349 do Código Penal, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição da fiança.

3. A acusação, em contrarrazões, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal entre o recebimento da denúncia (03/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/05/2024), estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, tornando necessária a declaração de extinção da punibilidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

6. Fixada a pena em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional correspondente é de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

7. Transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem causas interruptivas adicionais, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

8. Diante da prescrição reconhecida, impõe-se a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento:

1. A pena concretamente aplicada serve de parâmetro para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.
2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas.

3. Reconhecida a prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 180.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronuncia a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MILTON ROSA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no artigo 349 do Código Penal, o redimensionamento da pena-base, para que esta seja fixada no mínimo legal, a aplicação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a restituição do valor pago à título de fiança.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pela extinção da punibilidade do apelante, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. No mérito, manifestou-se pelo seu desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento do presente recurso, para que, acolhendo a preliminar suscitada pelo Parquet, seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada extinta a punibilidade do apelante, por força do art. 107, IV, do Código Penal.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MILTON ROSA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no artigo 349 do Código Penal, o redimensionamento da pena-base, para que esta seja fixada no mínimo legal, a aplicação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a restituição do valor pago à título de fiança.

Em contrarrazões, a acusação pugnou, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelante, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. No mérito, manifestou-se pelo seu desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento do presente recurso, para que, acolhendo a preliminar suscitada pelo Parquet, seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada extinta a punibilidade do apelante, por força do art. 107, IV, do Código Penal.”

Rememorados, brevemente, os fatos, sem maiores delongas, assiste razão à acusação, no que concerne a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A pena aplicada na sentença, relativamente ao crime sediado no artigo 180 do Código Penal é de 2 anos de reclusão.

O artigo 109, V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal estabelece que a pena aplicada na sentença prescreverá em 4 anos.

Considerando que houve o trânsito em julgado da acusação e o decurso do referido prazo entre o recebimento da denúncia (03/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/05/2024), é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por via de consequência, declarar extinta a punibilidade do recorrente, com fulcro no artigo 107, IV do Código Penal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela acusação, para declarar extinta a punibilidade do recorrente MILTON ROSA DA SILVA, relativamente ao crime sediado no artigo 180 do Código Penal, com fulcro no artigo 107, IV do Código Penal.

É como voto.